Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739219-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SARAH KUBITSCHEK D E C I S Ã O Nos presentes autos, a parte recorrente interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, haja vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, instada a apresentar documentos comprobatórios de sua alegada insuficiência de recursos (ID 64351074), a parte não se manifestou no prazo estabelecido, deixando transcorrer o prazo sem atender à determinação judicial (ID 64779629). Diante disso, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim sendo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento, nos termos do artigo 99, §7o, e artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator